Tribunal: TJMT
Processo: 0006872-54.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ANALICIO MARTINS FERREIRA

Número do Protocolo: 93068/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER – INEXISTÊNCIA — RECURSO NÃO CONHECIDO.
REEXAME DA SENTENÇA — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Verificado o deferimento administrativo do pedido pleiteado na ação originária, bem como o reconhecimento do direito pelo apelante, inexiste o interesse jurídico em recorrer.
Em reexame, para atualização do débito deve-se observar o decidido nos Temas nos 810 e 905, relativo às condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza previdenciária, utilizando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a vigência da Lei nº 11.430/2006; após, aplica-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para todo o período, inclusive, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.
Em relação aos juros moratórios, aplicam-se os índices oficiais da caderneta de poupança a partir de julho de 2009.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ANALICIO MARTINS FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de fls. 101/106verso, proferida em ação para manutenção do auxílio-doença e transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho proposta por Analício Martins Ferreira contra si.
Assegura que houve error in judicando no julgamento do mérito da causa que julgou procedente o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez porquanto “realizada a perícia médica judicial, o expert atestou às fls. 58/verso que a incapacidade seria temporária, com prazo de recuperação em apenas 3 meses”, logo, com a produção do laudo realizado em 26 de setembro de 2013, quando da prolação da sentença na data de 14 de março de 2016, o apelado não se encontrava mais incapacitado para o trabalho.
Assevera que inexistem os pressupostos para a concessão de auxílio-doença, tampouco aposentadoria por invalidez.
Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, alternativamente, que os índices para correção monetária e juros de mora sejam fixados de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Contrarrazões apresentadas às fls. 118/124, alegando que seu direito à aposentadoria por invalidez é matéria incontroversa em razão da concessão administrativa do benefício ora discutido pelo próprio apelante na data de 19 de fevereiro de 2016, logo, houve apenas a confirmação de seu direito com a prolação da sentença em 14 de março de 2016.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito ante a ausência de interesse coletivo no feito (fls. 137/138).
O então relator à época proferiu decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito (fls. 150/verso)
Contra essa decisão, foi interposto o agravo interno nº 34616/2019 em apenso, o qual foi negado provimento (fls. 28/37). Inconformado, o apelante interpôs o recurso especial nº 68658/2019, o qual foi dado provimento pelo relator Ministro Og Fernandes, monocraticamente, para reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito (fls. 82/84, autos nº 34616/2019, em apenso).
Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareço que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Feito esse esclarecimento, passo a análise do recurso e reexame da sentença.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de fls. 101/106verso, proferida em ação para manutenção do auxílio-doença e transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho proposta por Analício Martins Ferreira contra si.
Transcrevo trecho da sentença combatida, na parte que interessa:

“(...) Observo que o auxílio-doença é devido quando houver seqüelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, tal como ocorre na hipótese dos autos.
Isso porque depreende-se da análise acurada do Laudo Pericial encartado às fls. 57/59, realizado em 26 de setembro de 2013, mostra a descrição detalhada das lesões por ele sofridas, as complicações de seu quadro de saúde e as conseqüências traumáticas delas decorrentes, que comprovam, de fato, que o mesmo encontra-se acometido por alguma doença ou patologia incapacitante para o trabalho (...).
Somado a este fato, foram juntados aos autos laudos médicos que atestam a gravidade das seqüelas sofridas pelo Autor, inclusive ao tempo da cessação do benefício, conforme observa-se nos documentos acostados, que atestam a sua incapacidade após a Autarquia Ré ter cessado o seu benefício anteriormente, sob o fundamento de recuperação da capacidade laboral.
Tal situação, aliás, revela que, ao tempo da cessação do benefício previdenciário auxílio-doença pelo INSS, o Autor já era portador de doença incapacitante para a atividade laboral habitual, que exige força física e plena capacidade laboral. E, mesmo assim, o Instituto demandado suspendeu o pagamento do benefício então usufruído, ao argumento de que o segurado encontrava-se apto ao exercício profissional.
Impende ressaltar, no entanto, que, apesar de a lei previdenciária indicar a necessidade de reabilitação profissional antes de ser concedida a aposentadoria por invalidez, em caso de incapacidade funcional, as condições sócio-econômicas do Autor, aliada a sua debilidade física, representam consideráveis óbices à sua recolocação no mercado de trabalho.
E em casos assim, restando comprovada a incapacidade funcional do segurado, perfeitamente possível a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, na forma do Art. 42 da Lei nº. 8.213/91, mormente quando evidente a impossibilidade de recuperação do Autor, portador de patologia irreversível, cujas sequelas tendem a se agravar em caso de esforço físico, sem mencionar as condições sócio-econômicas do Autor que em nada auxiliam para a sua recolocação profissional.
(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação acima expendida, que passa a integrar este dispositivo, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, ajuizada por ANALÍCIO MARTINS FERREIRA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
Condeno o Requerido a implantar a aposentadoria por invalidez ao Requerente, nos moldes descritos na fundamentação acima, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei nº. 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
Face o princípio da sucumbência, CONDENO, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que dispõe o artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, de 27/12/2001.
(...)”. (fls. 101/106verso).
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o requerente, ora apelado, Analício Martins Ferreira, recebeu o benefício de auxílio-doença até a data de 28 de julho de 2013 (NB nº 600.736.632-8, fls. 23), em razão de acidente de trabalho sofrido no exercício de sua profissão de cerqueiro, momento em que foi picado por uma cobra do tipo cascavel no punho direito, o que acarretou sequelas e edemas irreversíveis a incapacitá-lo ao trabalho em qualquer atividade, conforme os laudos e exames médicos anexados à exordial (fls. 24/44).
Além disso, nota-se que quando do protocolo da inicial, o apelado já contava com mais de sessenta (60) anos de idade (fls. 13).
Após a insurgência recursal do apelante, em contrarrazões, o apelado informou que o pedido de aposentadoria por invalidez, objeto do presente recurso, foi deferido administrativamente pelo apelante na data de 19 de fevereiro de 2016, antes mesmo da prolação da sentença (14 de março de 2016), juntando novo laudo médico realizado pelo perito do INSS em 19 de fevereiro de 2016, o qual considerou “por sua idade, sua atividade, e a sua doença, sugiro sua aposentadoria por invalidez” e “incapacidade laborativa” (fls. 126/127).
Por essa razão, o então relator à época, determinou a intimação do INSS para manifestar sobre os documentos anexados às contrarrazões do apelado (fls. 141).
Intimado, o apelante manifestou-se às fls. 145:

“(...) Conforme documento acostado às fls. 127/128, verifica-se que o benefício requerido pelo autor já se encontra ativo, após concessão administrativa (normal) pelo INSS, em virtude de novo requerimento administrativo realizado pelo autor em 19/02/2016.
Destarte, é de se reconhecer prejudicada a presente ação, haja vista a perda superveniente do objeto e, via de consequeência, ausência de interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.”.

Daí decorrente, verifica-se que o apelante confirmou a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade qualquer que garanta a subsistência do apelado diante da consolidação das lesões ou doença, e converteu o benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O presente recurso objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido de conversão do benefício do apelado de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o qual já havia sido deferido administrativamente pelo próprio apelante, confirmado nos autos às fls. 145, além de reconhecer ter sido perdido o objeto do presente recurso.
Assim, verifico que ainda que a sentença tenha julgado procedente os pedidos iniciais, já não havia interesse de agir por parte do apelante, pois já havia reconhecido o direito do autor/apelado, e deferido o benefício administrativamente.
Uma vez que em relação ao pedido o interesse recursal está ausente, não há necessidade ou utilidade na reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.
Em consequência, de fato, o recurso perdeu o seu objeto.
A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).
No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA POR POLUIÇÃO. PAGAMENTO DA SANÇÃO. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que, em ação anulatória de multa interposta pela recorrente, manteve a sentença de improcedência.
2. a comprovação de pagamento já foi igualmente apresentada na Execução fiscal correspondente, Processo 0001508-10.2014.8.26.0157, que tramitava perante o juízo do Anexo Fiscal da Comarca de Cubatão/SP, no qual a Cetesb já anuiu com o pagamento, conforme peça anexa.
3. Nesse contexto, a recorrente requer a desistência do presente recurso (cf. Petição às fls. 693-707), informando a realização do
pagamento da Execução Fiscal, e o Ministério Público opina que se considere prejudicado o Recurso Especial.
4. Constata-se a ausência de interesse processual decorrente da perda do objeto da demanda, o que dá azo à extinção do presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 34, inciso XI, do Regimento Interno do STJ.
5. Recurso Especial a que se nega seguimento, por perda do objeto”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1693673/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2018).

Dessa forma, considerando que houve a perda de interesse processual antes mesmo da prolação da sentença, fica caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, que prejudica a análise do recurso, nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Anoto que deixo de condenar o recorrente em honorários recursais por não estarem presentes três requisitos cumulativos para tanto, notadamente o fato da sentença ter sido proferida na vigência do Código de Processo Civil revogado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “A imposição de honorários recursais depende da presença cumulativa de alguns requisitos: a) decisão recorrida publicada na vigência do NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou improvido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios no processo. Precedentes”. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1579062/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2020).
Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do interesse processual, não conheço da presente apelação por estar manifestamente prejudicada.
Em reexame necessário, impositivo registrar que quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese, na parte que interessa:

“(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”. (destaquei)

Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Daí decorrente, relativamente às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para correção monetária, concernente ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei nº 8.213/91. Já quanto aos juros de mora, durante o período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Este sodalício já vem decidindo em consonância com os Temas nº 810 e 905:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TRABALHADOR RURAL – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUNTADA DO LAUDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – RESP N. 1.495.146/MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA EM REEXAME.
(...) Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, devem ser utilizados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a vigência da Lei n. 11.430/2006; após, aplica-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para todo o período, inclusive, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.
Quanto aos juros moratórios, a partir de julho de 2009, aplicam-se os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 0001484-48.2011.8.11.0013, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de setembro de 2020).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Instituto Nacional de Previdência Social – INSS ante a ausência de interesse recursal e manifesto reconhecimento do direito do requerente/apelado e, em REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas para alterar o índice quanto à correção monetária, e estabelecer, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para todo o período, e quanto aos juros moratórios, deve ser observado o índice oficial da caderneta de poupança após a vigência da Lei nº 11.960/2009.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR